Tribunal: TJMT
Processo: 1024723-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024723-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CELSO CINTRA - CPF: 837.737.381-53 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1024723-17.2022.8.11.0001. – Primeiro Juizado Especial De Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CELSO CINTRA .

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA CONTA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSAÇÕES EFETUADAS PELO CORRENTISTA ACIMA DO LIMITE MENSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO CREDOR NÃO VERIFICADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, apresentada em decorrência da alegação de bloqueio da conta do autor junto a empresa ré.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar.

1.1.

Cerceamento de defesa

Mérito

2.1.
Do ato ilícito e

demonstração de provas do alegado dano morais.

2.2.
Reforma da sentença para condenação em danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Cerceamento de defesa

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de audiência de instrução, tenho que deve ser rejeitada, pois, a mesma funda-se apenas no julgamento antecipado da lide.

Com efeito, tenho que do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória.

2.

Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Entendo que, merece ser rejeitada tal pretensão recursal do recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações acerca do bloqueio da conta do consumidor, eis que, embora houvesse transferências sendo realizadas, a conta do Recorrente possuía limite mensal, fato este conhecido pelo mesmo, não havendo como se imputar qualquer responsabilidade a instituição financeira, ante a desorganização administrativa da parte recorrente.

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao impedir a transferência de valores em quantias superiores ao limite mensal determinado pelo Banco Central, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023